Tribunal: TJES
Processo: 5000361-58.2023.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000361-58.2023.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA GRASSE MUNALDI e outros (28)

APELADO: MUNICIPIO DE ICONHA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. MAGISTÉRIO. REVISÃO GERAL ANUAL. EXCLUSÃO DE CATEGORIA BENEFICIADA POR REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO AO PISO NACIONAL. COMPENSAÇÃO DE REAJUSTES. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por servidoras públicas municipais, ocupantes do cargo de professora do Município de Iconha-ES, contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada com o objetivo de obter a extensão do reajuste de 4,67% concedido pela Lei Municipal nº 1.390/2023 aos demais servidores, do qual foram excluídas pelo art. 1º, § 4º, da referida norma, bem como indenização por danos morais. As autoras sustentam que a revisão geral anual prevista no art. 37, X, da CF/88 não se confunde com a reestruturação da carreira promovida pela Lei Complementar Municipal nº 050/2023, que adequou os vencimentos ao piso nacional do magistério, com aumentos entre 33,5% e 86,36%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a concessão de reajustes setoriais substanciais ao magistério municipal, destinados à adequação ao piso salarial nacional e implementados por reestruturação de carreira, autoriza a exclusão da categoria da revisão geral anual concedida aos demais servidores públicos municipais, bem como se tal exclusão enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal, no art. 206, VIII, e a Lei Federal nº 11.738/2008 instituem piso salarial nacional para o magistério, cujo vencimento básico inicial deve ser observado pelos entes federados, conforme declarado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.167/DF.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.426.210/RS (Tema 911), fixa que o piso corresponde ao vencimento básico inicial, sem repercussão automática sobre vantagens, adicionais ou sobre toda a carreira.

5. O Município de Iconha-ES editou a Lei Complementar Municipal nº 050/2023 que promoveu reestruturação da carreira do magistério, elevando os vencimentos entre 33,5% e 86,36% para adequação ao piso nacional.

6. A Lei Municipal nº 1.390/2023 concede revisão geral anual de 4,67% aos servidores municipais e exclui expressamente os profissionais do magistério (art. 4º, § 1º), já contemplados por reestruturação remuneratória no mesmo exercício.

7. A revisão geral anual visa recompor perdas inflacionárias de forma ampla, enquanto o reajuste setorial decorre de reestruturação específica, sendo juridicamente distintos.

8. O Supremo Tribunal Federal admite a consideração de reajustes setoriais anteriores para fixação de patamar equânime de revisão geral, sem violação ao art. 37, X, da CF/88 (ADI 3.968).

9. O art. 37, inciso X, da CF/88 não impede a dedução de aumentos decorrentes de reestruturação da carreira da revisão geral de vencimentos (RE 573.316 AgR).

10. A cumulação do reajuste setorial expressivo com a revisão geral anual configuraria vantagem em duplicidade e enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

11. A extensão judicial do índice de revisão às apelantes encontra óbice na Súmula Vinculante nº 37 do STF e viola o princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

12. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas nº 624 e nº 864 da Repercussão Geral, afirma que o Poder Judiciário não pode impor índices de revisão remuneratória, sobretudo diante de risco ao equilíbrio fiscal, situação evidenciada por alerta do Tribunal de Contas quanto aos gastos com pessoal.

13. A inexistência de ilegalidade na exclusão da categoria afasta a configuração de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de compensar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de reajuste setorial decorrente de reestruturação de carreira e adequação ao piso nacional do magistério pode justificar a exclusão da categoria da revisão geral daquele mesmo ano, sem violação ao art. 37, inciso X, da CF/88. 2. O art. 37, X, da Constituição não impede a compensação ou dedução de aumentos oriundos de reestruturação da carreira na revisão geral de vencimentos. 3. O Poder Judiciário não pode estender reajuste remuneratório a servidores com fundamento em isonomia, sob pena de violação à Súmula Vinculante nº 37 e ao princípio da separação dos Poderes. 4. A exclusão legítima de categoria de revisão geral anual não configura ato ilícito apto a ensejar compensação por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Adriana Grasse Munaldi e outras 2
8
(vinte e
oito
) pessoas
contra a r. sentença (ID 17996034) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Iconha-ES que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada pelas recorrentes em desfavor do
Município de Iconha-ES
, julgou improcedente a pretensão autoral, a fim de manter a validade da exclusão das apelantes do reajuste de 4,67% concedido aos demais servidores municipais pela Lei Municipal nº 1.390/2023.

Depreende-se dos elementos probatórios constantes nos autos que as apelantes, servidoras públicas do município de Iconha-ES, ocupantes do cargo efetivo de professora, propuseram ação ordinária relatando, em síntese, que, em 21/06/2023, foi sancionada a Lei Municipal nº 1.390/2023 que autorizou a revisão geral anual da remuneração dos Servidores Públicos daquela municipalidade, que prestam serviços à Administração Pública Direta (Poder Executivo e Poder Legislativo) e às autarquias, no percentual de 4,67% (quatro vírgula sessenta e sete por cento), excluindo, no art. 1º, § 4º, da referida legislação
1
, os profissionais do magistério que foram contemplados com a reestruturação daquela carreira e o plano de revisão salarial, de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 050/2023, publicada em 14 de abril daquele ano.

As servidoras sustentaram que a revisão geral anual (recomposição da inflação) é um direito constitucional subjetivo (art. 37, inciso X, da CF/88) e obrigatório, que não se confunde com o reajuste de reestruturação de carreira ou adequação ao piso nacional do magistério ocorrido via LCM nº 050/2023. Além do reajuste, as autoras requereram compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada requerente, alegando omissão ilegal e abusiva da administração.

Após o juízo
a quo
conceder parcialmente a tutela provisória, para suspender a eficácia da exclusão dos professores da revisão geral do ano de 2023, permitindo que as autoras recebessem o reajuste de 4,67% imediatamente, esta colenda Câmara Cível, sob a minha relatoria, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento nº 5000819-13.2024.8.08.0000 para revogar aquele
decisum
, sob o fundamento que o magistério municipal já havia recebido, no mesmo exercício de 2023, aumentos significativos (entre 33,5% e 86,36%) pela LCM nº 050/2023 para adequação ao piso nacional, patamar muito superior à revisão geral dos demais servidores.

Na sequência, o município demandado apresentou defesa alegando ausência de direito, risco ao equilíbrio fiscal (citando alerta do Tribunal de Contas sobre gastos com pessoal superiores a 95% da receita) e o óbice da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, enquanto que as autoras apresentaram réplica reiterando a distinção jurídica entre os institutos de revisão e reajuste remuneratório.

O magistrado a quo, então, proferiu a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral, adotando os fundamentos do acórdão lavrado por este egrégio Sodalício no recurso de agravo de instrumento nº 5000819-13.2024.8.08.0000, para concluir que a exclusão do magistério foi razoável e constitucional, visto que a categoria já fora beneficiada por recomposição salarial superior no mesmo ano, não havendo ato ilícito a ensejar danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelas requerentes.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se a aferir se a concessão de reajustes setoriais substanciais, destinados à adequação ao piso nacional do magistério, autoriza a exclusão da categoria da revisão geral anual concedida aos demais servidores públicos municipais, questão esta que, conforme visto, não é nova para esta colenda Câmara Cível, visto que, ainda que em cognição sumária, já foi objeto de deliberação no recurso de agravo de instrumento nº 5000819-13.2024.8.08.0000 para reconhecer a constitucionalidade daquele dispositivo legal, inexistindo fatos ou circunstâncias supervenientes que me façam modificar, agora em cognição exauriente, o convencimento externado anteriormente.

A Constituição da República, com o objetivo de valorizar os professores da rede pública de ensino, por meio do art. 206, inciso VIII
2
, incluído pela Emenda Constitucional nº 53/2006, determinou que a lei deveria fixar um piso salarial nacional para os profissionais da educação pública. Em outras palavras, ordenou que a lei estipulasse um “salário” mínimo nacional específico para os profissionais da educação da rede pública de ensino, valor que deve ser respeitado pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Aproximadamente 02 (dois) anos após a entrada em vigor da referida Emenda Constitucional, foi editada a Lei Federal nº 11.738/2008 que regulamentou o art. 206, inciso VIII, da Constituição Federal, de maneira que foi estabelecido o valor mínimo a ser observado pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, quando da fixação do vencimento inicial das carreiras dos profissionais do magistério público da educação básica, quantia esta que deve ser revisada anualmente para preservar o poder aquisitivo destes servidores públicos (art. 5º).

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores da educação básica, ante o escopo de fomentar o sistema educacional e valorizar o profissional, bem como estabeleceu que a Lei nº 11.738/08 só teria eficácia a partir daquele julgamento (27/04/2011), sendo de observância obrigatória por parte de todos os entes da federação, permitindo aos Estados e Municípios apenas legislar de modo complementar ao disposto na legislação federal, mas nunca contrariando ou desviando-se do que nela se encontra previsto, sob pena de violação do princípio da legalidade.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do Recurso Especial nº 1.426.210/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 911/STJ), fixou o precedente vinculante no sentido que
“O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, declarou que os dispositivos da Lei n. 11.738/2008 questionados estavam em conformidade com a Constituição Federal, registrando que a expressão ‘piso’ não poderia ser interpretada como ‘remuneração global’, mas como ‘vencimento básico inicial’, não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. Consignou, ainda, a Suprema Corte que o pagamento do referido piso como vencimento básico inicial da carreira passaria a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data do julgamento do mérito da ação”
, bem como que
“Não há que se falar em reflexo imediato sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações ou em reajuste geral para toda a carreira do magistério, visto que não há nenhuma determinação na Lei Federal de incidência escalonada com aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira.”
(REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016, STJ).

No julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão lavrado no REsp nº 1.426.210/RS, o Ministro Gurgel de Faria ainda ressaltou
“
que, partindo-se do entendimento (intangível para o STJ) já estabelecido pelo STF no julgamento da ADI 4167/DF – de que o piso corresponde ao vencimento básico inicial –, pode-se afirmar que a Lei n. 11.738/2008 limitou-se a estabelecer o piso salarial: valor mínimo a ser pago pela prestação do serviço de magistério, abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica.”
(trecho do voto no EDcl no REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe 01/09/2017, STJ).

A aplicabilidade da Lei Federal nº 11.738/2008 ajusta-se, portanto, àqueles professores que, a partir de 27/04/2011, recebiam vencimento básico inicial da carreira inferiores ao piso legalmente fixado pela legislação federal, não trazendo nenhuma repercussão para os profissionais do magistério público da educação básica que recebiam vencimento básico superior ao piso fixado, tampouco sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações.

Partindo dessa premissa, o município de Iconha-ES editou, em 14/04/2023, a Lei Complementar Municipal nº 050/2023 com o escopo de reestruturar a carreira do magistério daquele ente federativo, especialmente em relação ao plano de cargo e vencimentos, tendo elevado o padrão remuneratório da categoria com a finalidade de observar o piso nacional do magistério (Lei Federal nº 11.738/2008), que anualmente é regulamentado pelo MEC, por intermédio de Portaria.

Dessa forma,
no ano de 2023
, o município apelado publicou a Lei Complementar Municipal nº 050/2023 que, dentre outras coisas, com o objetivo de adequar o vencimento base inicial dos professores daquele ente federativo ao piso nacional do magistério, instituiu aumento para as diversas categorias de professores que variaram entre 33,5% (trinta e três vírgula cinco por cento) até 86,36% (oitenta e seis vírgula trinta e seis por cento).

Muito embora a elevação do padrão remuneratório dos professores municipais implementada pela Lei Complementar Municipal nº 050/2023 possua aparente natureza de recomposição salarial, instituto diverso da revisão geral anual, objeto da Lei Municipal nº 1.390/2023, que determinou a incidência do percentual de 4,67% (quatro vírgula sessenta e sete por cento) no vencimento de todos os servidores do município de Iconha-ES,
não há como afastar
a presunção de constitucionalidade do
§ 4º
do art. 1º
da referida
legislação
municipal
, o qual excluiu os profissionais do magistério daquela revisão remuneratória justamente por já terem sido contemplados com a reestruturação implementada pela Lei Complementar Municipal nº 050/2023.

É verdade que a lei municipal que concede aumento remuneratório a título de revisão geral anual aos servidores vinculados aquele ente deve ser extensível a todos, independentemente do vínculo, sob pena violação ao disposto nos arts. 5º,
caput
, e 37, inciso X, ambos da Constituição da República, na medida em que tem por objetivo a reposição da variação inflacionária que atingiu a remuneração dos servidores. Ao seu turno, o reajuste remuneratório direciona-se a reengenharias ou revalorizações de carreiras específicas, mediante reestruturações de tabelas de vencimentos, e por isso não são dirigidos a todos os servidores públicos.

Acontece que, na hipótese, as professoras apelantes não foram abarcadas pela revisão geral anual de 4,67% concedida pela Lei Municipal nº 1.390/2023 (junho) em virtude de já terem sido contempladas, poucos meses antes daquele mesmo ano (abril), com a reestruturação implementada do plano de cargos, carreira e vencimentos, do magistério daquele município, que já havia resultado na elevação do padrão remuneratório daquela categoria entre 33,5% (trinta e três vírgula cinco por cento) até 86,36% (oitenta e seis vírgula trinta e seis por cento), de acordo com informações prestadas pelo município apelado, tornando legítima a exclusão dos professores insculpida no § 4º, do art. 1º da Lei Municipal nº 1.390/2023.

De fato, inexiste irregularidade na Lei Municipal nº 1.390/2023 de Iconha, que, ao fixar revisão geral anual em 4,67% (quatro vírgula sessenta e sete por cento) em favor dos servidores locais (artigo 1º,
caput
), dela exclui os servidores do magistério (artigo 1º, § 4º), uma vez que estes já foram contemplados por outro reajuste no mesmo ano e em patamar muito mais significativo.

Conforme jurisprudência consolidada do
Supremo Tribunal Federal
, a revisão geral anual não impede que categorias recebam índices diferenciados se essa distinção refletir reajustes setoriais anteriores, visando fixar um patamar equânime para todos os servidores e evitar o desvirtuamento das contas públicas. No julgamento da
ADI 3968
, a Corte Suprema assentou que a consideração de reajustes anteriores para fixar o patamar da revisão geral não contraria a
ratio
do art. 37, inciso X, da CF/88.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal orientou que
“A revisão geral anual sem distinção de índices não impede que determinadas categorias recebam efetivamente revisão diferenciada de outras, caso essa diferenciação reflita reajustes anteriores, de forma a evitar o desvirtuamento dos reajustes setoriais e a necessidade de redução do índice de revisão, em prejuízo das categorias funcionais que não tiveram qualquer aumento salarial. Precedente: ADI 2.726, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 29/8/2003. O artigo 1º da Lei 15.512/2007 do Estado do Paraná concedeu índice geral de revisão salarial no percentual de 3,14% (três vírgula quatorze por cento) para todas as carreiras estatutárias do Poder Executivo estadual, ao passo que o artigo 2º da referida Lei, ora impugnado, concedeu índice complementar variável, considerada a incidência do IPCA desde a data da consolidação dos planos de carreira ou de reestruturação das tabelas de vencimentos. A consideração dos reajustes setoriais anteriores, de forma a fixar patamar equânime de revisão geral das remunerações de todos os servidores, não contraria a ratio do disposto no artigo 37, X, da Constituição Federal.”
(ADI 3968, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2019, STF).

Neste ponto, vale ressaltar também que, ainda que se cogitasse da inconstitucionalidade do dispositivo legal que excluiu os professores da revisão geral anual do ano de 2023 no município de Iconha-ES, sob a premissa que este instituto deveria ser aplicado a todos os servidores públicos e não se confundiria com a elevação da remuneração decorrente da atualização do piso nacional do magistério,
seria possível a dedução desta última (LCM nº 050/2023)
n
a revisão geral anual (Lei Municipal nº 1.390/2023
), o que não contrariaria o previsto no art. 37, inciso X, da CF/88.

Isto porque, a
Suprema Corte
já orientou que
“
O texto normativo inserido artigo 37, X, da Constituição do Brasil não impede a dedução de eventuais aumentos decorrentes da reestruturação da carreira, criação e majoração de gratificações e adicionais ou de qualquer outra vantagem inerente ao respectivo cargo ou emprego da revisão geral de vencimentos”
(RE 573316 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 04/11/2008, STF).

No caso, observa-se que as apelantes foram contempladas pela
LCM nº 050/2023
com uma elevação do padrão remuneratório que variou entre
33,5% e 86,36%
, percentuais estes sobejamente superiores ao índice de 4,67% pleiteado. A pretensão de cumular ambos os índices, sob o pálio da isonomia, configuraria vantagem em duplicidade e enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), ferindo a presunção de constitucionalidade da norma municipal que optou pela compensação.

Importante salientar, também, que a intervenção do Poder Judiciário para estender vencimentos a servidores públicos encontra óbice intransponível na
Súmula Vinculante nº 37 do STF
3
, que veda o aumento de remuneração sob fundamento de isonomia.

Além disso, conforme orientação vinculante sufragada pelo Pretório Excelso nos
Temas
nº
624 e
nº
864 da Repercussão Geral
4
, o Poder Judiciário não possui competência para fixar índices de correção ou impor projetos de lei de revisão salarial, competência esta que pressupõe expertise técnica e financeira do gestor, especialmente diante do risco de desequilíbrio fiscal.

Inclusive, restou demonstrado nos autos o alerta do Tribunal de Contas do Estado sobre a superação do limite prudencial de gastos com pessoal do município apelado, reforçando a impossibilidade de concessão do reajuste pretendido.

Se ao Poder Judiciário é proibido impor a própria revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos na hipótese de omissão do Chefe do Poder Executivo em deflagrar o processo legislativo respectivo, com muito mais vigor deve-se evitar a declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal para, mediante interpretação extensiva, aplicar o índice de revisão a categorias expressamente excetuadas pelo legislador. Acolher a pretensão recursal sob o pálio da isonomia implicaria em indevida atuação desta egrégia Corte de Justiça como legislador positivo, resultando em frontal violação ao princípio constitucional da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88) e ao enunciado da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, o que
impõe a manutenção da sentença de improcedência
, uma vez que a exclusão da categoria do magistério da revisão geral anual dos servidores do município de Iconha-ES revelou-se constitucional e amparada na realidade financeira e administrativa daquele ente municipal, o que, por consectário, também afasta a configuração de ato ilícito que respaldaria o pedido de compensação por danos morais.

Antes de concluir, a prevalecer a proposta pelo desprovimento deste apelo, imprescindível se faz arbitrar honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), e, considerando a relevante atuação da Procuradoria Municipal, com elucidativas contrarrazões, estabeleço em 5% (cinco por cento), de forma a fixar definitivamente a verba sucumbencial em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, preservando, por sua vez, a suspensão da exigibilidade do seu pagamento, visto que as autoras apelantes litigam amparadas pela gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Por tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
, a fim de preservar integralmente a sentença hostilizada.

É como voto.

1
Art. 1º - Fixa a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Município de Iconha, que prestem seus serviços na Administração Pública Direta (Poder Executivo e Poder Legislativo) e nas autarquias, no percentual de 4,67% (quatro vírgula sessenta e sete por cento). (...). § 4º Ficam excluídos da revisão descrita na presente lei, os profissionais do magistério que foram contemplados com o plano de revisão salarial, de acordo com a Lei Complementar nº 050 de 13 de abril de 2023, inclusive os aposentados e pensionistas amparados pela paridade constitucional.

2
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (...) VIII – piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

3
Súmula Vinculante nº 37 do STF – Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

4
Tema Repercussão Geral nº 624 do STF – O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção.

Tema Repercussão Geral nº 864 do STF – A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.